Tribunal: TJMT
Processo: 1016363-57.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016363-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOEDIL CORREA DE SANT ANNA - CPF: 139.029.701-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 42 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMAS 1150 E 1387 DO STJ. AÇÃO ORIGINÁRIA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de saneamento proferida em Ação de Indenização por Danos (PASEP) ajuizada por LOEDIL CORREA DE SANT’ANNA, que afastou preliminares (ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir), manteve a gratuidade de justiça, diferiu a análise da prescrição e determinou a realização de perícia contábil às expensas do réu, sendo pleiteada a reforma da decisão com o reconhecimento da prescrição e acolhimento das demais preliminares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir o cabimento do agravo de instrumento quanto às matérias de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e gratuidade de justiça;

(ii) estabelecer a presença de dialeticidade recursal;

(iii) determinar a competência da Justiça Estadual;

(iv) definir o termo inicial da prescrição nas ações relativas ao PASEP; e

(v) verificar a ocorrência da prescrição no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência, conforme Tema 988 do STJ, inexistente no caso quanto às preliminares de ilegitimidade passiva, interesse de agir e gratuidade de justiça.

4. Tais matérias podem ser reexaminadas em apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, sem risco de preclusão, impondo o não conhecimento parcial do recurso.

5. O recurso observa o princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada relativo ao termo inicial da prescrição.

6. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas relativas ao PASEP quando a controvérsia envolve a gestão da conta pelo Banco do Brasil, sociedade de economia mista, nos termos da Súmula 42 do STJ.

7. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, conforme o art. 205 do Código Civil e o Tema 1150 do STJ.

8. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral do saldo, que configura ciência inequívoca da lesão, conforme tese vinculante fixada no Tema 1387 do STJ.

9. A alegação de ciência apenas com a obtenção de extratos detalhados não prevalece diante do precedente vinculante que fixa critério objetivo.

10. O saque integral ocorrido em 2004 e o ajuizamento da ação em 2024 evidenciam o transcurso do prazo prescricional decenal.

11. A prescrição, como matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, autoriza a extinção do processo por efeito translativo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, restando prejudicadas as demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

12. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido, para acolher a preliminar de prescrição e extinguir a ação originária com resolução de mérito.

Tese de julgamento
:
“1
. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão saneadora que rejeita preliminares fora do rol do art. 1.015 do CPC, ausente urgência. 2. O princípio da dialeticidade é atendido quando o recurso impugna especificamente o fundamento central da decisão recorrida. 3. Compete à Justiça Estadual julgar demandas relativas ao PASEP quando a controvérsia envolve a gestão da conta pelo Banco do Brasil. 4. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal. 5. O saque integral do saldo constitui o termo inicial da prescrição por representar ciência inequívoca da lesão. 6. Reconhecida a prescrição em grau recursal, admite-se a extinção do processo por efeito translativo, com resolução do mérito”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, 1.009, §1º, 487, II, 98, §3º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 988; STJ, Tema Repetitivo 1150; STJ, Tema Repetitivo 1387 (REsp 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 10/12/2025, DJEN 17/12/2025); STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13/02/2019; STJ, AgInt no REsp 1.872.808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16/12/2020; TJMT, Apelação n. 1019094-51.2025.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026; TJMT, Apelação n. 1029770-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026; TJMT, AgRg 1017319-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão de saneamento e organização do processo proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jamilson Haddad Campos, nos autos da
Ação de Indenização por Danos (Fundo PASEP) n. 1036132-93.2024.8.11.0041
ajuizada por
LOEDIL CORREA DE SANT’ANNA
, que afastou as preliminares arguidas na contestação, manteve o benefício da gratuidade de justiça, diferiu o reconhecimento da prescrição para após a prova pericial e determinou a realização de perícia contábil às expensas do Agravante (
vide
decisão de ID. 227648042, no feito correlato).

Em suas razões recursais de ID. 360932865, o Banco Agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, argumentando que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional seria a data em que a Agravada se aposentou e realizou o saque integral do saldo PASEP, e não a data da obtenção dos extratos detalhados (microfilmagens) da conta, conforme entendimento adotado pela decisão agravada.

Sustenta, adicionalmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a falta de interesse de agir da Requerente e, por fim, questiona a atribuição a si do ônus de adiantar os honorários periciais.

Requer, inicialmente, a
concessão de efeito suspensivo ao recurso
e, no mérito, o
provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada
, reconhecendo-se a prescrição e, subsidiariamente, a procedência das demais preliminares arguidas.

Em decisão de ID. 361538899, foi
deferido parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, determinando a suspensão da realização da perícia contábil e de quaisquer outros atos instrutórios até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento.

O d.
Juízo
a quo
prestou informações
no sentido de que não houve alteração do quadro processual desde a interposição do recurso (ID. 362719895).

A Parte Agravada apresentou contrarrazões
no ID. 362966860, arguindo preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, sustentando a legitimidade passiva do Banco do Brasil à luz do Tema Repetitivo 1150 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à prescrição decenal, defendeu que o termo inicial seria a data em que tomou conhecimento inequívoco dos desfalques mediante obtenção dos extratos detalhados da conta, e não a data do saque.

Recurso tempestivo e
preparado
(ID. 360958355).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

I) DO NÃO CONHECIMENTO DAS ARGUIDAS ILEGITIMIDADE PASSIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Augusta Câmara:

Conforme já reiteradamente decidido por esta colenda Turma Julgadora, a discussão acerca da ilegitimidade passiva do banco, eventual ausência de interesse de agir da Parte Autora e impugnação à gratuidade de justiça são matérias não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, de modo que, inexistindo urgência que justifique a mitigação da taxatividade, a teor do Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, revelam-se passíveis de reapreciação futura sem risco de preclusão, à luz do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.

Corroborando o entendimento:

“1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser desafiadas por meio do Agravo de Instrumento. Todavia, a decisão saneadora que rejeitou as preliminares arguidas pelo agravante não se enquadra nas hipóteses previstas. 2. Não se olvida da possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1 .015 do CPC; o que se aplica somente em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o que não se verifica no caso concreto, uma vez não demonstrado o prejuízo imediato que justifique a mitigação do rol taxativo. 3. Na hipótese, a decisão que saneou o processo, embora tenha carga decisória, pode ser plenamente discutida em recurso de apelação, não havendo prejuízo irreparável ou cerceamento de defesa que justifique a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. 4. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10173194420248110000, minha relatoria, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)
.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto às matérias relativas à
ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir
e
impugnação à gratuidade de justiça
.

É como voto.

II) DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A Agravada, em contrarrazões, sustenta que o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade, argumentando que o Agravante teria se limitado a reproduzir teses genéricas sem impugnar especificamente a decisão recorrida.

Sem razão, contudo
.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais guardem pertinência com os fundamentos da decisão impugnada, o que foi observado pelo Agravante. Com efeito, o Banco do Brasil impugnou precisamente o fundamento central da decisão agravada – o afastamento da prescrição com base no argumento de que a ciência da lesão somente ocorreria com a obtenção de extratos detalhados –, contrapondo a tese do Tema 1387 do STJ, que estabelece o saque integral como marco inaugural do prazo prescricional.

As razões recursais são claras e coerentes com a impugnação veiculada, permitindo a compreensão exata dos pontos de insurgência. Não se verifica, portanto, deficiência argumentativa que inviabilize o conhecimento do recurso.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

III) DA SUSCITADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM

Colenda Câmara:

Acerca da alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12ª. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª. Vara Cível de Recife –PE”
(STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.2.2019).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido”
(STJ - AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020).

De igual forma,
rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

Chegamos, então, ao cerne da controvérsia recursal, que diz respeito à ocorrência ou não da prescrição da pretensão autoral.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150, fixou que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo o termo inicial para a contagem do prazo prescricional o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

A controvérsia, portanto, cinge-se à delimitação do que se entende por "
ciência comprovada
" dos desfalques para fins de deflagração do prazo prescricional decenal.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“Vistos.

Trata-se de Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais (Fundo PASEP),
ajuizada por LOEDIL CORREA DE SANT ANNA, em face de BANCO DO BRASIL S.A., visando a recomposição do saldo de sua conta individual do PASEP, sob a alegação de falha na gestão dos valores, ausência de aplicação dos índices de correção devidos e possíveis saques indevidos.

Considerando o dessobrestamento do feito (ID 219470941), passo a sanear o processo e organizar a instrução, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil (CPC).

1. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES E PRELIMINARES:

A parte requerida arguiu preliminares de Impugnação à Justiça Gratuita, impugnação ao valor da causa, incompetência absoluta e ilegitimidade passiva, Falta de Interesse de Agir além de prejudiciais de mérito (prescrição). Passo a analisá-las:

a) Da Impugnação à Justiça Gratuita:

O Réu impugnou a gratuidade concedida à Autora, alegando capacidade financeira. Contudo, a Autora é servidora pública aposentada e idosa, tendo acostado comprovantes de renda e despesas (holerites, faturas de água, luz, medicamentos, plano de saúde - IDs 167432982 a 167436946) que corroboram a alegada hipossuficiência momentânea para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento. O Réu, por sua vez, não trouxe prova documental cabal em sentido contrário.

REJEITO
a impugnação e
MANTENHO
o benefício da gratuidade da justiça.

b) Da Impugnação ao Valor da Causa:

O Réu impugna o valor da causa (R$ 203.994,84), sugerindo o valor de R$ 10.000,00. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido (art. 292, II e V, do CPC). A Autora apresentou memória de cálculo fundamentando sua pretensão material. Se o valor é devido ou não, é questão de mérito.

REJEITO
a impugnação.

c) Da Ilegitimidade Passiva e Incompetência da Justiça Estadual:

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1.150, firmou a tese de que "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa". Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual (Súmula 42/STJ).

Assim,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta.

d) Da Falta de Interesse de Agir:

A Autora demonstra necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, uma vez que alega ter recebido valores inferiores ao devido e o Banco resiste à pretensão. O interesse de agir está presente.

REJEITO
a preliminar.

2. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

O Réu alega a ocorrência da prescrição quinquenal. Todavia, aplica-se ao caso o entendimento vinculante do Tema 1.150 do STJ, que estabeleceu:

(...)

Considerando que a Autora alega ter tomado ciência da extensão dos danos apenas recentemente, mediante a análise dos extratos detalhados e microfilmagens solicitados administrativamente (o que permitiu a elaboração do cálculo inicial), e considerando a teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, não há como reconhecer, neste momento processual, a prescrição total do fundo de direito.

Portanto,
AFASTO
, por ora, a alegação de prescrição, ressalvando que a matéria poderá ser reanalisada na sentença após a prova pericial, caso fique comprovada ciência inequívoca anterior a 10 anos do ajuizamento.

3. DOS PONTOS CONTROVERTIDOS:

Superadas as preliminares e encontrando-se o feito em ordem, dou-o por saneado. Fixo como pontos controvertidos de fato e de direito:

a) Se houve falha na prestação de serviço pelo Banco do Brasil na gestão da conta PASEP da Autora (nº 1.010.572.579-7);

b) Se foram aplicados corretamente os índices de correção monetária e juros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP;

c) Se houve saques ou débitos indevidos na conta da Autora não autorizados ou não repassados (rendimentos/abonos);

d) O quantum efetivamente devido, se houver diferença a ser paga.

4. DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA:

Diante do julgamento do Tema Repetitivo 1.300,
fixo
o ônus da prova, nos termos em que foi firmada a tese:

Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a)
ao participante
, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b)
ao réu
, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

5. DAS PROVAS:

Constato a parte requerida pugnou pela produção de prova pericial contábil, ainda que de forma subsidiária, o que se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, dada a natureza eminentemente técnica da matéria.

A controvérsia envolve cálculos complexos de longa data (desde a década de 70), conversões de moedas (Cruzeiro, Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro Real, URV, Real), expurgos inflacionários e aplicação de índices específicos. O magistrado não detém conhecimento técnico contábil suficiente para aferir, apenas com base nos documentos, se os créditos foram corretos ou se houve desfalque.

Dessa forma, a prova pericial contábil é imprescindível para elucidar se houve ou não o "desaparecimento" do saldo alegado pela autora e se os rendimentos foram creditados corretamente.

Isto posto,
DEFIRO A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.

Para o encargo,
NOMEIO o(a) Perito(a)
Sr.
MAURO CELSO GOMES FERREIRA
- Avenida Bosque da Saúde, nº 635, 78050-070 CUIABA, telefone – (61) 99836-4445, e-mail: mauroferreira@exatoadv.com.br., que deverá ser intimado para, em 05 (cinco) dias, apresentar sua proposta de honorários

Do Pagamento dos Honorários Periciais:

Os honorários periciais deverão ser integralmente adiantados pela parte ré, nos termos do art. 95 do CPC. Apresentada a proposta, intime-se o réu para efetuar o depósito, em 15 (quinze) dias

6. DOS QUESITOS DO JUÍZO:

A fim de orientar os trabalhos periciais, apresento os seguintes quesitos do Juízo, sem prejuízo daqueles a serem apresentados pelas partes:

a) O Banco Réu aplicou corretamente os índices de correção monetária e juros remuneratórios definidos pelas normas de regência do PASEP em todo o período?

b) Houve algum saque ou débito na conta da Autora que não corresponda a repasse de rendimentos ou abonos (saques indevidos)?

c) Houve a correta conversão de moedas durante os planos econômicos (Verão, Collor I e II)?

d) Considerando os depósitos efetuados e os saques legítimos, qual deveria ser o saldo final da Autora na data da aposentadoria/saque?

e) Existe diferença entre o valor devido e o valor efetivamente pago? Se sim, qual o montante atualizado?

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, apresentarem quesitos e, querendo, indicarem assistentes técnicos (art. 465, § 1º, do CPC).

Com o depósito dos honorários, intime-se o Perito para início dos trabalhos, devendo o laudo ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias.

Destaco, por derradeiro, que as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes do presente decisum, no prazo comum de 05 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, nos termos do art. 357, §1º, do CPC.”

Vê-se que a decisão agravada entendeu que a mera disponibilização de um saldo final para saque não pode ser considerada, por si só, como o momento de ciência inequívoca da integralidade e da correção da evolução patrimonial da conta, argumentando que a verificação de irregularidades demanda análise pormenorizada dos extratos completos, e que somente com a posse de tais documentos o titular deteria os elementos mínimos necessários para aferir a existência de uma possível lesão a seu direito.

Ocorre que, posteriormente à prolação da decisão agravada e mesmo após a interposição do presente recurso, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo 1387, que tratou especificamente do termo inicial da prescrição em ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, fixando a seguinte tese jurídica vinculante:

“O
saque integral do principal
dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”
(STJ. REsp n. 2.214.864/PE, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 10/12/2025, DJEN 17/12/2025) (g.n.)

No voto condutor do acórdão, a eminente Ministra Relatora fundamentou que ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do Banco do Brasil, aquele é o valor devido, a partir de então não tendo razão para esperar uma complementação de pagamento, cabendo a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito, concluindo que a percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo.

Esse novel entendimento jurisprudencial, de observância obrigatória por força do sistema de precedentes vinculantes consagrado no ordenamento processual pátrio, soluciona definitivamente a dúvida existente acerca do marco inaugural do prazo prescricional, estabelecendo que a ciência comprovada mencionada no Tema 1150 ocorre no momento do saque integral do saldo, e não posteriormente, quando da eventual obtenção de extratos detalhados da conta.

No caso concreto, conforme se verifica do extrato da conta PASEP juntado pela própria parte Autora nos autos originários (ID. 166034354),
a Agravada realizou o saque integral do saldo de sua conta PASEP em 12 de janeiro de 2004
, por ocasião de sua aposentadoria, conforme lançamento expresso: "
12.01.2004 | PGTO APOSENTADORIA AG:2128 | 1.443,91 D | 0,00
". A seu turno,
a Ação Ordinária n. 1036132-93.2024.8.11.0041 foi ajuizada apenas em 19 de agosto de 2024
, ou seja,
transcorridos mais de 20 anos do saque integral
.

Assim, aplicando-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil e considerando como termo inicial a data do saque integral do saldo (15/05/2002), consoante orientação vinculante estabelecida no Tema Repetitivo 1387 do Superior Tribunal de Justiça,
verifica-se que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição em 12 de janeiro de 2014, ou seja, mais de 10 anos antes do ajuizamento da demanda
.

O argumento da Agravada de que o termo inicial seria a data da obtenção dos extratos detalhados não subsiste diante da tese vinculante firmada no Tema 1387, que estabeleceu, de forma clara e insofismável, ser o saque integral o marco inicial da prescrição decenal.

De igual forma, compreendo que a alegação de que o Banco omitiu informações no ato da aposentadoria é juridicamente inócua frente a um precedente vinculante que fixa um marco objetivo e acessível ao cidadão comum para a fluência do prazo.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já vem aplicando sistematicamente o entendimento consolidado no Tema 1387, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESFALQUE NO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) O Tema 1150 do STJ fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se à prescrição decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque.
No caso concreto, a ciência dos desfalques ocorreu no momento do saque integral dos valores, realizado em 2006, conforme demonstrado pelos extratos bancários anexados aos autos.
O ajuizamento da ação em 2025, após decorridos mais de 10 anos da ciência, caracteriza o decurso do prazo prescricional, impondo-se a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. (...)”.
(N.U 1019094-51.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, publicado no DJE 02/02/2026; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – CONTA VINCULADA AO PASEP – ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO – PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL) – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR – DATA DO SAQUE INTEGRAL DA CONTA – ACTIO NATA – SAQUE REALIZADO EM 1998 – AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2020 – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)
O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular da conta adquire ciência inequívoca do alegado prejuízo, o que, em regra, ocorre na data do saque integral do saldo, ocasião em que lhe é possibilitado conhecer o montante efetivamente disponibilizado
. Comprovado nos autos que o apelante realizou o saque integral dos valores existentes em sua conta PASEP no ano de 1998, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional, e tendo a ação sido ajuizada apenas em 2020, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.”
(N.U 1029770-17.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, publicado no DJE 02/02/2026; g. n.).

Nessa perspectiva, impõe-se solução diversa daquela adotada pelo juízo de origem,
reconhecendo-se que o saque integral é o marco inicial do prazo prescricional decenal
, e não a obtenção posterior de extratos detalhados, e assim
acolher a preliminar de prescrição suscitada pelo Agravante nos autos originários
.

Ao arremate, sendo a prescrição matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição,
o processo correlato deve ser extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, à luz do efeito translativo
.

No mais, reconhecida a prescrição da pretensão autoral,
restará prejudicada a análise das demais matérias suscitadas pelo Agravante
quanto à inversão do ônus da prova, custeio dos honorários periciais, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e distribuição do ônus probatório conforme Tema Repetitivo 1300 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de prescrição e, aplicando o efeito translativo,
JULGAR EXTINTA
a
Ação de Indenização por Danos (Fundo PASEP) n. 1036132-93.2024.8.11.0041
ajuizada por
LOEDIL CORREA DE SANT’ANNA
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Como corolário lógico,
condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida na origem
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026